Tribunal: TJDFT
Processo: 0217276-08.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0217276-08.2011.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. FRAÇÃO NORTEADORA. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. I - No que diz respeito ao quantum de aumento adequado para a primeira fase da dosimetria, o legislador não impôs a observância de qualquer critério. II - A jurisprudência tem entendido por inadequada a aplicação da pena-base por meio de fórmulas matemáticas ou rígidos esquemas objetivos, devendo ser analisado o caso concreto para a devida valoração das circunstâncias judiciais e aplicação de aumento justo e adequado para reprovação e prevenção do crime. III - A mera utilização de fórmulas matemáticas para fixar a sanção penal não observa o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), com desdobramento no princípio da proporcionalidade, o qual deve compreender não somente a proibição do excesso, mas também a obrigação de proteger os bens jurídicos de maneira adequada, ou seja, a proibição da proteção deficiente. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, §2o, 619 e 620, todos do CPP, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 13 e 312, ambos do Código Penal, 155 e 386, incisos II, V e VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição quanto ao crime de peculato, ante a ausência de dolo, insuficiência probatória e caracterização de responsabilidade objetiva no Direito Penal. Aduz que sua condenação foi lastreada única e exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, bem como que não restou comprovado qualquer conduta do recorrente que pudesse indicar seu verdadeiro intento de concorrer para o desvio de dinheiro público, bem como a existência de sobrepreço ou superfaturamento na fixação do valor da indenização; c) artigos 33, §2o, alínea ‘c’, 44, 59, 68, todos do CP, requerendo a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo, afastando-se a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime como desfavoráveis, readequando-se, também, o regime inicial para o cumprimento da pena e substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como pela inobservância da necessária fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 315, §2o, 619 e 620, todos do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 315, §2°, IV e V, 619 e 620 do CPP; e 489, §1°, IV e V, do CPC, porquanto o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgRg no REsp 1875692/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 4/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 13, 33, §2o, ‘c’, 44, 59, 68 e 312, todos do CP, 155 e 386, incisos II, V e VII, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória, caracterização de responsabilidade objetiva no Direito Penal e revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante à utilização da fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo da pena-base, o entendimento do órgão julgador, ao concluir que: “(...) Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.” (ID 29673077), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021).” (AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 13/10/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o recurso excepcional não deve seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). A mesma sorte colhe o apelo excepcional quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI da CF, fundamentada sob a ótica da ausência de dolo no crime de peculato, insuficiência probatória, caracterização de responsabilidade objetiva no Direito Penal, bem como de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime foram valoradas de modo inadequado. Isso porque o STF já firmou o entendimento de que “A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021). Ademais, acolher a tese recursal tal como abordada pelo recorrente demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030